Tribunal: TJDFT
Processo: 0727138-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa NÚMERO DO PROCESSO: 0727138-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES FERREIRA SOUZA AGRAVADO: RICARDO FERREIRA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M. D. L. F. S. (requerente) contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Família de Brasília (Num. 61054075) que, nos autos da interdição/curatela de R. F. S., indeferiu o pedido por ela formulado, voltado à promoção de ação de oferta de alimentos em favor do requerido. O ato impugnado é de seguinte teor: “Trata-se de petição formulada por Maria de Lourdes Ferreira Souza, curadora nomeada de Ricardo Ferreira Souza, requerendo autorização judicial para promover ação de oferta de alimentos em favor do interditado nos autos n° 0710965-39.2024.8.07.0016, em trâmite na 4a Vara de Família desta Circunscrição Especial. O pedido foi instruído com a petição inicial da referida ação de oferta de alimentos e a decisão judicial da 4a Vara de Família que determinou a autorização deste Juízo para prosseguimento da ação. Ouvido, o Ministério Público apresentou parecer pelo indeferimento do pedido, argumentando que a dependência econômica do interditado em relação à curadora já está presumida e regulamentada por outras disposições legais, não sendo necessário, portanto, o ajuizamento de ação de oferta de alimentos. O parquet sustentou, ainda, a ausência de interesse processual para o fim almejado (ID 197455115). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que a curatela é um instituto jurídico destinado a proteger e gerir os interesses de pessoas que, por deficiência física ou mental, não possuem capacidade plena para os atos da vida civil. Nesse contexto, o curador tem o dever de zelar pelo bem-estar e pelos direitos do curatelado, atuando sempre em benefício deste. O art. 1.774 do Código Civil dispõe que aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela. O art. 1.747, inciso III, do Código Civil estabelece que incumbe ao tutor, quanto à pessoa do tutelado, responsabilizar-se por sua subsistência, conforme seus haveres e condição. De igual forma, o art. 1.590 do Código Civil determina que as disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos menores estendem-se aos maiores incapazes. Ademais, a Lei no 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social, em seu art. 16, inciso I, estabelece que são dependentes do segurado o filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, e acrescenta, no § 4o, que a dependência econômica dessas pessoas é presumida. No presente caso, verifica-se que Ricardo Ferreira Souza é interditado, estando sob a curatela de sua mãe, Maria de Lourdes Ferreira Souza, conforme sentença transitada em julgado. Considerando que o interditado já é dependente econômico da curadora, conforme estipulado pela legislação aplicável, a necessidade de propositura de ação de oferta de alimentos se mostra desnecessária e desprovida de interesse processual. Conforme salientado pelo Ministério Público, a ausência de bens ou rendimentos por parte do curatelado e sua dependência econômica da requerente para todos os fins de direito reforçam a desnecessidade de uma ação judicial específica para regulamentar a oferta de alimentos, uma vez que esta situação já se encontra presumida e protegida pela legislação vigente. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 1.774, 1.747, inciso III, e 1.590 do Código Civil, e considerando a ausência de interesse processual, INDEFIRO o pedido formulado por Maria de Lourdes Ferreira Souza para promover a ação de oferta de alimentos em favor de Ricardo Ferreira Souza. Dê-se ciência desta decisão ao Juízo da 4a Vara de Família de Brasília/DF. Intime-se a curadora e o Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Nas razões de recurso (Num. 61054071) a agravante informa ter ajuizado ação de oferta de alimentos em favor do agravado, em trâmite perante a 4a Vara de Família de Brasília. Assevera que seu único rendimento provém de pensão pós-morte deixada por seu falecido marido (e genitor do agravado). Informa que o agravado tem 46 anos e foi interditado em razão do diagnóstico de esquizofrenia associada a sintomas obsessivos compulsivos e ao uso de tóxicos, estando internado em clínica de reabilitação. Esclarece que o recorrido não é dependente de seu falecido genitor para fins de pensão, uma vez que somente foi interditado posteriormente à morte daquele. Informa ser idosa e ter receio de que após sua morte o agravado seja excluído de seu plano de saúde e tenha sua internação descontinuada e o uso de medicamentos controlados suspenso. Afirma que, por essas razões, ajuizou ação de oferta de alimentos, a fim de que, no caso de seu falecimento, o recorrido fique amparado e possa dar continuidade em seu tratamento. Ressalta, no entanto, que o juízo da oferta de alimentos determinou que a recorrente apresentasse autorização judicial da interdição, para fins de promoção de ação em favor do agravado, o que foi indeferido pela decisão agravada, tendo a ação de oferta de alimentos sido extinta sem resolução do mérito em razão da falta da autorização. Considera que o agravado faz jus à oferta de alimentos, dada sua dependência em relação à agravante, que por sua vez recebe pensão por ser dependente de seu falecido marido. Sustenta que na hipótese de seu falecimento o agravado não será admitido como dependente de seu falecido genitor e a pensão pós-morte será suspensa. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que o juízo agravado conceda autorização judicial para fins de promoção da ação de oferta de alimentos e, no mérito, a reforma da decisão agravada para esse mesmo desiderato. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e regular. A controvérsia diz respeito ao interesse de agir na autorização judicial para processo judicial de oferta de alimentos, pela curadora, em favor do incapaz. O art. 1015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento para a hipótese. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". É caso, pois, de análise da possibilidade de mitigar o rol à luz da decisão no tema 988. A inspiração daquela corte ao editar a jurisprudência no referido tema foi o de abrigar situações que demandam impugnação recursal mas que, estando fora do rol do art. 1015 do CPC, não podem aguardar o momento da apelação (art. 995). Confira-se o voto da Relatora: “Essa corrente, reconhecendo também a insuficiência do rol para adequadamente tutelar as diversas questões que o fenômeno jurídico apresenta na realidade, propõe que cada um dos incisos do art. 1.015 seja interpretado de forma não literal, de modo a acomodar situações semelhantes ou próximas àquelas expressamente mencionadas no respectivo inciso. Confira-se: “As hipóteses de agravo de instrumento estão previstas em rol taxativo. A taxatividade não é, porém, incompatível com a interpretação extensiva. Embora taxativas as hipóteses de decisões agraváveis, é possível interpretação extensiva de cada um de seus tipos. Tradicionalmente, a interpretação pode ser literal, mas há, de igual modo, as interpretações corretivas e outras formas de reinterpretação substitutiva. A interpretação literal consiste numa das fases (a primeira, cronologicamente) da interpretação sistemática. O enunciado normativo é, num primeiro momento, interpretado em seu sentido literal para, então, ser examinado crítica e sistematicamente, a fim de se averiguar se a interpretação literal está de acordo com o sistema em que inserido. Havendo divergência entre o sentido literal e o genético, teleológico ou sistemático, adota-se uma das interpretações corretivas, entre as quais se destaca a extensiva, que é um modo de interpretação que amplia o sentido da norma para além do contido em sua letra. Assim, “se a mensagem normativa contém denotações e conotações limitadas, o trabalho do intérprete será o de torná-las vagas e ambíguas (ou mais vagas e ambíguas do que são em geral, em face da imprecisão da língua natural de que se vale o legislador). (...) A interpretação extensiva opera por comparações ou isonomizações, não por encaixes ou subsunções. As hipóteses de agravo e instrumento são taxativas e estão previstas no art. 1.015 do CPC. Se não se adotar a interpretação extensiva, corre-se o risco de se ressuscitar o uso anômalo e excessivo do mandado de segurança contra ato judicial, o que é muito pior, inclusive em termos de política judiciária. É verdade que interpretar o texto normativo com a finalidade de evitar o uso anômalo e excessivo do mandado de segurança pode consistir num consequencialismo. Como se sabe, o consequencialismo constitui um método de interpretação em que, diante de várias interpretações possíveis, o intérprete deve optar por aquela que conduza a resultados econômicos, sociais ou políticos mais aceitáveis, mais adequados e menos problemáticos. Busca-se, assim, uma melhor integração entre a norma e a realidade. É um método de interpretação que pode servir para confirmar a interpretação extensiva ora proposta. Adotada a interpretação literal, não se admitindo o agravo de instrumento contra decisão que trate de competência, nem contra decisão que nega eficácia a negócio jurídico processual (para dar dois exemplos, explicados no exame do inciso III do art. 1.015 do CPC), haverá o uso anômalo e excessivo do mandado de segurança, cujo prazo é bem mais elástico que o do agravo de instrumento. Se, diversamente, se adota a interpretação extensiva para permitir o agravo de instrumento, haverá menos problemas no âmbito dos tribunais, não os congestionando com mandados de segurança contra atos judiciais. (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 15a ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 248/251).” ............................... A partir dessa consciente escolha político-legislativa, adotou o legislador a técnica de enumerar as questões que, a seu ver, demandariam imediato reexame pelo Tribunal – tendo como base as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação” (Parecer no 956 de 2014, de relatoria do Senador Vital do Rego), deixando todas as demais questões que, em sua avaliação, seriam suscetíveis de rediscussão futura verdadeiramente imunes à preclusão por um determinado lapso temporal, retirando-as desse estado de letargia no momento da apelação ou de suas contrarrazões.” Vê-se o intento do próprio legislador, conforme consta do parecer do Relator do projeto do CPC no Senado, de destinar o agravo de instrumento às “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação” (Parecer no 956 de 2014, de relatoria do Senador Vital do Rego),” É o que ocorre nas hipóteses de “liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”, previstas expressamente no parágrafo único do art. 1015 do CPC. Nestes casos, o julgador toma decisões importantes fora do julgamento de mérito que, sem autorização para utilização do agravo de instrumento, tem a apreciação de recurso obstada ante a falta de instrumento próprio. Também é o caso da decisão que autoriza ou desautoriza o curador a praticar atos jurídicos em nome do interdito. Tendo este ocorrido após a sentença, e, portanto, sem oportunidade para aplicação do art. 1009, §1o do CPC, a hipótese resultaria em negativa de observância do princípio do duplo grau de jurisdição. Conheço, pois, do agravo de instrumento por aplicação analógica do art. 1015, parágrafo único, do CPC, ante o disposto no tema 988 do STJ. Quanto ao mérito do recurso, a agravante pretende a reforma da decisão que, em pedido de autorização judicial para promoção de oferta de alimentos em favor do interditado, declarou ausência de interesse de agir negou a autorização. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analiso a probabilidade de provimento de recurso. O interesse de agir é caracterizado pela necessidade ou utilidade e adequação do provimento jurisdicional pleiteado. Na forma do art. 1781 c.c. o art. 1.747, inciso III, do Código Civil, é dever do curador prover a subsistência do incapaz. Tratando-se de pessoa que não tem possibilidade de gerir os seus interesses, estes são geridos pelo curador, que provêm alimentos in natura, inclusive mediante administração de rendas e pensões eventualmente existentes (Art. 1747, inciso II, do Código Civil). Neste quadro, não se mostra razoável, sob o ponto de vista jurídico, dotar o incapaz de uma renda destacada do orçamento da curadora para ser por ela mesma administrada. Como bem destacado na decisão de origem, a dependência decorre da própria lei, em situação que se consolidou com a decretação da interdição. O eventual interesse em ver o incapaz registrado como dependente junto ao órgão previdenciário, ao operador de plano de saúde ou ao órgão com a qual o falecido instituidor da pensão em favor da autora mantinha vínculo funcional não se subordina a decisão judicial nem a medida constitutiva de pensionamento. Tal se faz mediante simples declaração, cujas consequências jurídicas se avaliam em face de cada situação concreta. Neste sentido, a decisão impugnada analisou a pretensão de modo adequado e concluiu pela ausência de interesse de agir. A agravante, contudo, não apresentou argumento plausível, suficiente para retirar daquela decisão o valor que lhe é próprio. Neste quadro, não vislumbro a probabilidade do direito. Também ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que sequer foi alegado. ISSO POSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Manifeste-se o Ministério Público no prazo de 5 dias. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r